Tribunal: TJSP
Processo: 2281638-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de ação monitória – Pedido de inclusão em órgão de proteção ao credito por meio do SERASAJUD – Indeferimento – Insurgência do exequente – Acolhimento - O pedido de inscrição via Serasajud (Comunicado 1413/2016 CGJTJSP) deve ser acolhido, por ser medida expressamente prevista no artigo 782, § 3o, do CPC e porque resta evidenciado nos autos que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de ação monitória – Pedido de inclusão em órgão de proteção ao credito por meio do SERASAJUD – Indeferimento – Insurgência do exequente – Acolhimento - O pedido de inscrição via Serasajud (Comunicado 1413/2016 CGJTJSP) deve ser acolhido, por ser medida expressamente prevista no artigo 782, § 3o, do CPC e porque resta evidenciado nos autos que a exequente não está logrando êxito em localizar bens dos executados passíveis de penhora - Medida que visa promover a razoável duração do feito, a cooperação entre si de todos os sujeitos do processo e a adoção de medidas efetivas à solução da lide (arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC) - Decisão reformada - Recurso provido.